Tribunal: TJPA
Processo: 0026909-78.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026909-78.2006.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALDEMIR COELHO DE BARROS, MARIA DE LOURDES SANTANA DA SILVA, DISTRAM DISTRIBUIDORA AMAZONIA DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP 1.340.553/RS e no Tema 179 (REsp 1.102.431/RJ)
.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MOROSIDADE ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de Aldemir Coelho de Barros, Maria de Lourdes Santana da Silva e DISTRAM – Distribuidora Amazônia de Alimentos Ltda., que extinguiu o feito com resolução do mérito, ante a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário.

Conforme descrito na exordial, a Fazenda Pública Estadual ajuizou o feito executivo em dezembro de 2006 para cobrança de débito de ICMS decorrente do AINF nº 01351001349-1.

Em 21/05/2019, o juízo de origem proferiu sentença, declarando a prescrição intercorrente, na forma do art. 40, §§§§ 1º, 2º, 3º e 4º da Lei de Execução Fiscal e Art. 174 do Código Tributário Nacional, extinguindo o processo executivo fiscal com resolução do mérito.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID 12088130), alegando a nulidade do julgado, eis que inexistente a prescrição intercorrente apontada, considerando o comando sucessivo e automático dos atos e a exclusividade na prática dos atos judiciais pelo Poder Judiciário. Postula a nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional e, caso ultrapassada, pela reforma da decisão para afastar a prescrição intercorrente, por inexistência de inércia da exequente, e sim, por morosidade da máquina judicial.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública na qualidade de curadora de ausentes. (ID 12088135).

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer (ID 14107154).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é a ocorrência ou não da prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo.

A prescrição intercorrente, prevista no
art. 40 da Lei de Execuções Fiscais,
caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Púbica, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Tal modalidade de
prescrição busca
coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório,
devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, conforme prevê o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...).

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

O STJ possui entendimento sumulado sobre a matéria:

“Súmula n. 314/STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

Em 2018, o STJ, em julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da
Lei de Execuções Fiscais, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição

intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018).

Conforme consignado no paradigma acima transcrito, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor. Fatores suficientes para inaugurar o prazo,
ex lege
.

Apesar de ser dever do magistrado declarar o início do prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis, “a ausência dessa declaração não impede o fluxo dos prazos”, conforme consignado pelo Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, relator do REsp nº 1.340.553/RS, no segundo aditamento ao seu voto.

Nos presentes autos, o despacho ordenador da citação foi proferido em 10/01/2007 (ID

12088115). A citação por via postal restou infrutífera, conforme certidão do Sr. Diretor de Secretaria.

A Fazenda Pública tomou ciência em 24/03/2008 (ID 12088116). Assim, em 07/04/2008, o Estado apresentou petição (ID 12088116) requerendo a citação editalícia, a penhora de ativos financeiros via BACENJUD. Na mesma oportunidade, solicitou a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, e a citação postal dos sócios e, caso frustrada, ato contínuo fosse determinada a citação por edital.

Deferido o pedido, pelo Juízo, restou publicado o Edital de Citação em 09/07/2012.

Em 06/11/2012, expedida Certidão informando transcorrido o prazo do Edital sem pagamento da dívida e tão pouco nomeados bens á penhora (ID 12088119).

Encaminhado o feito à curadoria de ausentes, a Defensoria apresentou exceção de pré-executividade, impugnando por negativa geral e requerendo o reconhecimento da prescrição do crédito tributário. (ID 12088119 a 12088122).

Réplica do Estado apresentada em ID 12088122 e 12088123.

Rejeitada a exceção de pré-executividade em 12/02/2019 (ID 12088124), sobreveio sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em 21/05/2019 (ID 12088125 e 12088126).

Portanto, considerando que o Estado do Pará se manifestou quando instado, não há que se falar em inércia do ente público, motivo pelo qual merece reforma a decisão que extinguiu a execução, não restando observada a prescrição intercorrente apontada pelo Magistrado de origem.

Ademais, necessário observar que o cenário apresentado se amolda ao entendimento do STJ no julgamento do REsp 1102431/RJ (Tema 179 dos Recursos Repetitivos), em que restou consignado que “a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário”.

Neste sentido, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. ART. 1.040, II, CPC. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO PREVISTO. REQUERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CUMPRIMENTO DO MANDADO CITATÓRIO. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. TEMA 179/STJ. 1- Uma vez firmado entendimento pelo Tribunal Superior, cabe a retomada do feito e adequação do julgado aos termos de paradigma decidido em sede de repercussão geral. Inteligência do inciso II, do art. 1040, do CPC; 2- A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Aplicação da Súmula 106/STJ. Entendimento do Tema 179/STJ; 3- Recurso de apelação conhecido e provido, em adequação aos Temas do STJ, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. (TJPA - 2018.03291765-43, 194.415, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-13, Publicado em 2018-08-17)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL AO CASO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTARIO. AINF. CITAÇÃO POR EDITAL DO EXECUTADO E DOS SEUS SÓCIOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO PARA, EM SEDE DE RETRATAÇÃO, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO EXEQUENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. A mora relatada ocorreu em face da falha provocada pelos próprios mecanismos da justiça, não podendo ser imputado o ônus decorrente de tal fato processual ao exequente, conforme tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo sob o tema 179: A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. 3. Recurso conhecido e provido. À unanimidade. (TJPA - 2018.03026645-03, 193.836, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-25, Publicado em 2018-07-31)

Ao analisar os autos, constata-se que o processo ficou paralisado por fatores alheios ao exequente, devendo a morosidade processual ser atribuída ao Poder Judiciário no presente caso, destacando-se o fato de o pedido formulado pelo ente público não foi apreciado pelo Juízo de origem.

Assim, cabível a desconstituição da sentença, com retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal, com fundamento no julgamento do REsp nº. 1.340.553/RS e no Tema 179 (REsp 1.102.431/RJ), do STJ.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento, para reformar a sentença, a fim de afastar a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento do feito executivo fiscal no juízo de origem, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/12/2023